Tribunal: STF
Processo: ADI 7146
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 14.285, DE 2021, QUE ALTERA O NOVO CÓDIGO FLORESTAL, DENTRE OUTRAS NORMAS. EVENTUAL VIOLAÇÃO AO REGIME DE LEGISLAÇÃO CONCORRENTE E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999. 



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialismo e Liberdade e Rede Sustentabilidade em face da Lei nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021, que “[a]ltera as Leis nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre regularização fundiária em terras da União, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, para dispor sobre as áreas de preservação permanente no entorno de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas”.



    2. De acordo com as agremiações partidárias, a norma impugnada é “materialmente inconstitucional, haja vista estar em contrariedade com os artigos 5º, caput, 23, caput e incisos VI e VII, 24, c/c 30, inciso II, e 225 da Carta Magna”.



    3. Inicialmente, os requerentes traçam a evolução histórica acerca das Áreas de Preservação Permanente, assentando que “sempre houve e há possibilidade de supressão de vegetação em APP, desde que o caso se encaixe nas regras da Lei Florestal e haja autorização prévia do órgão ambiental competente. Em seguida, argumentam que “a intenção da Lei nº 14.285/2021 é declaradamente flexibilizar importante instituto de proteção ambiental”.



    4. Continuam discorrendo sobre a importância das Áreas de Preservação Permanente hídricas, pontuando tratar-se “de instituto legal histórico, visando proteger áreas importantes para o equilíbrio ecológico e também para a proteção das populações humanas. Não é uma criação voltada para dificultar a expansão de áreas de cultivo ou as ocupações urbanas, mas uma forma de garantir que parcelas relevantes de território, salvo exceções previstas expressamente na lei, serão mantidas incólumes, assegurando a proteção dos recursos hídricos, a estabilidade de encostas e a consecução dos demais objetivos que técnica e legalmente fundamentam a delimitação das APPs”. 



    5. Entendem que, “[s]em a integridade ecológica, a finalidade da APP fica comprometida e os objetivos protetivos de todo o sistema ficam rompidos. Deste modo é essencial a exigência de observância sistêmica do ambiente e dos biomas e ecossistemas como uma coisa integral, una, onde um bioma e os ecossistemas estão ligados e necessitam dos outros como condição sine qua nom de continuidade e existência. O reconhecimento da integridade ecológica relativamente às APP’s é elemento que possibilitará a estabilidade, o equilíbrio, a manutenção das funções ecológicas e dos processos ecológicos essenciais, dentre outros”.



    6. Defendem que a Lei nº 14.285, de 2021, ao delegar aos Municípios e ao Distrito Federal a definição da metragem das APPs no entorno de cursos d'água em áreas urbanas, afronta o art. 24, incs. VI, VI e VIII, c/c o art. 30, inc. II, da Constituição da República, por compreenderem que “não pode o legislador federal prever mecanismo legal que propicie a edição de normas municipais em conflito com as normas gerais que valem para o país todo. As normas estaduais e municipais em meio ambiente somente podem ser mais protetivas do que as nacionais. Nesse sentido, aliás, caminha a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada em diferentes ocasiões, como por exemplo na ocasião do julgamento da ADI 5.996 (...)”.



    7. Aduzem que “todas as alterações promovidas pela Lei nº 14.285/2021 são danosas para a proteção ao meio ambiente, não apenas as modificações da Lei nº 12.652/2012. As mudanças realizadas na Lei do Parcelamento Urbano, por si só, também conduzem aos mesmos conflitos de aplicação, por viabilizar a edição de normas menos protetivas pelos Municípios, em afronta à proteção ambiental conferida pela Constituição Federal”. 



    8. Alegam que as modificações efetuadas pela norma impugnada traduzem “proteção insuficiente, pois se transfere para outros entes um assunto de interesse geral, que tem relevância exatamente por se tratar de parte da cláusula de proteção geral insculpida pelo artigo 225 da Constituição Federal, sendo possível inclusive a flexibilização dos atributos mediante o cumprimento de exigências sobremaneira simplificadas, como referido”.



    9. Ao final, requerem seja declarada “a inconstitucionalidade da Lei nº 14.285/2021, em respeito ao direito à vida e ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao regime que norteia a legislação concorrente em matéria ambiental”.



    10. Diante do contexto normativo relativo à presente ação direta, considero que a relevância da matéria demanda apreciação com maior grau de verticalidade e estabilidade, ensejando postura inicial de autocontenção, ressoando de todo conveniente que a análise judicial da controvérsia venha a ser tomada em caráter definitivo.



    11. Assim, entendo pertinente adotar o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



    12. Ante o exposto, notifiquem-se as autoridades requeridas para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    À Secretaria Judiciária para as devidas providências.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator